Tribunal: TJES
Processo: 0028672-88.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028672-88.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: OSCARINA GUIMARAES ESTEVES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CARTÃO DE CRÉDITO
.

EXISTÊNCIA DE

RELAÇÃO JURÍDICA.
NÃO DEMONSTRADA.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Registra-se que não é possível atribuir à recorrida o encargo de provar a inexistência do negócio jurídico em questão, por tratar-se de prova negativa, também denominada como “prova diabólica”.

2.
A recorrida, em sede de contestação, alegou que nunca consentiu com a contratação apontada pela recorrente, de modo que cabe à instituição financeira a comprovação de que a contratação se deu de forma regular, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que os elementos disponíveis nos autos não permitem demonstrar a validade da relação contratual entre as partes.

3.
Assim, considerando a responsabilidade da instituição financeira recorrente de demonstrar a validade do contrato firmado e a utilização do cartão de crédito, essa poderia ter apresentado outros documentos, como cópias dos documentos pessoais da recorrida, que geralmente são solicitados no momento da contratação.

4
. Sobreleva-se que a fixação da verba honorária de forma equitativa deve ocorrer tão somente nos casos em que havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC), o que não se verifica na espécie.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028672-88.2016.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

APELADA:
OSCARINA GUIMARÃES ESTEVES

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
contra r. sentença de fls. 198/199-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
OSCARINA GUIMARÃES ESTEVES
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, às fls. 202/209, sustenta a parte recorrente, em síntese, que
(i)

“(...
) o cartão de crédito foi contratado por meio eletrônico, desbloqueado mediante a utilização do cartão magnético e da senha, pessoal e intransferível”
;
(ii)
houve regular utilização do cartão de crédito; e
(i
ii
)
os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa ou sob a razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A,
ora recorrente, ajuizou a presente Ação de Cobrança em face de
OSCARINA GUIMARÃES ESTEVES,
ora recorrida, aduzindo que as partes firmaram proposta de solicitação de cartão de crédito referente ao contrato de nº 4066559929429965, da bandeira VISA.

Todavia, apesar das operações efetivadas pela requerida, essa deixou de quitar as faturas nos respectivos vencimentos, razão pela qual pugna, a instituição financeira recorrente, pela sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 48.010,91 (quarenta e oito mil e dez reais e noventa e um centavos).

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral, e contra qual foi interposto presente recurso que passo a apreciar.

Pois bem. Sabe-se que a adesão ao serviço de cartão de crédito pode ser feita através contrato por assinatura escrita ou digital, ou com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário, mediante a utilização da senha pessoal e intransferível.

No caso em apreço, verifica-se que, no intuito de comprovar a existência da relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, o banco recorrente colacionou aos autos históricos de faturas (fls. 16/31), demonstrativo de débito atualizado (fl. 8) e Regulamento de Utilização de Cartões (fls. 131/152), documentos esses que foram produzidos unilateralmente.

Outrossim, a recorrida, em sede de contestação (fls. 88/95), alegou que nunca consentiu com a contratação apontada pela recorrente, de modo que cabe à instituição financeira a comprovação de que a contratação se deu de forma regular, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que os elementos disponíveis nos autos não permitem demonstrar a validade da relação contratual entre as partes.

Friso que não é possível atribuir à recorrida o encargo de provar a inexistência do negócio jurídico em questão, por tratar-se de prova negativa, também denominada como “prova diabólica”, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FORTUITO INTERNO – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em regra, a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário.
2. No caso, o autor demonstrou a verossimilhança de suas alegações, indicando que foi, possivelmente, vítima de uma fraude, além do periculum in mora decorrente dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Inteligência do art. 300, do CPC. 3. Recurso desprovido.
(TJES; 5002362-56.2021.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; 24/Nov/2021)
(grifei)

Veja-se, ainda, que, ao que tudo indica, o cartão de crédito apenas foi utilizado no mês de março de 2013 (fl. 16), haja vista que os débitos constantes nos outros meses são oriundos de parcelamento de compras, o que não permite concluir que houve a efetiva utilização pela recorrida do referido serviço.

Com efeito, considerando a responsabilidade da instituição financeira recorrente de demonstrar a validade do contrato firmado e a utilização do cartão de crédito, essa poderia ter apresentado outros documentos, como cópias dos documentos pessoais da recorrida, que geralmente são solicitados no momento da contratação.

Corroborando com o entendimento ora externado, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO EFETIVO USO DO SERVIÇO. FATURAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. I.
A prova da existência da relação jurídica entre as partes e do próprio crédito a ser satisfeito deve ser atribuída ao credor, já que não se poderia exigir do devedor a produção de uma prova negativa. II. Provas produzidas unilateralmente, como telas sistêmicas e faturas digitais, desacompanhadas de qualquer outro elemento probatório, não tem o condão de atestar com veemência a relação jurídica defendida, principalmente na ausência de evidências sobre o consentimento do consumidor em relação ao contrato em questão e o conhecimento da dívida.
III. Recurso não provido.
(TJMG; APCV 5079525-31.2023.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 21/08/2024; DJEMG 22/08/2024)
(grifei)

___________________

AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. Presunção relativa. Cartão de crédito.
Alegação de contratação eletrônica, mediante senha de liberação do cartão, sem necessidade de assinatura de contrato físico. Faturas emitidas unilateralmente pelo credor insuficientes para demonstrar a formalização da avença, ainda que se trate de contrato de adesão. Presunção afastada. Relação jurídica não demonstrada.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1076481-49.2021.8.26.0002; Ac. 17928398; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 24/05/2024; DJESP 06/06/2024; Pág. 1641)
(grifei)

Sendo assim, entendo que agiu acertadamente o Magistrado sentenciante ao concluir que a instituição financeira deveria
“(...) ter apresentado cópia do suposto contrato assinado, de eventual gravação de atendimento realizado ou outro documento produzido de forma bilateral”
, e que
“As mencionadas faturas, por si só, são insuficientes para comprovar a contratação do serviço pela ré, quando a mesma nega qualquer pactuação”.

Por derradeiro, a instituição financeira pugna, subsidiariamente, pela fixação dos honorários de sucumbência mediante a apreciação equitativa, ou pela sua redução para a proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sobreleva-se que a fixação da verba honorária de forma equitativa deve ocorrer tão somente nos casos em que havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC), o que não se verifica na espécie. Senão vejamos:

(...) “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
(grifei)

Lado outro, sopesando os parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, penso que o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, como estabelecido pelo juízo
a quo,
se afigura adequado para remuneração dos patronos da recorrida, considerando o zelo, o tempo de sua tramitação (ação ajuizada em 2016), bem como o êxito em comprovar que não houve a demonstração da relação jurídica firmada entre as partes, tal como alegada pela parte recorrente.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de aplicar o permissivo contido no § 11, do art. 85, do CPC, na medida em que os honorários sucumbenciais já foram fixados no patamar máximo na Instância primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.